Tribunal: TJSP
Processo: 0021543-15.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021543-15.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSÉ
TOMAZ PEREIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
2
VOTO no. 14.918
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0021543-15.2016.8.26.0482 (processo digital)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ TOMAZ PEREIRA FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. Ameaça verificada no âmbito doméstico e
familiar contra a mulher. Absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos da vítima e testemunhas
confirmando a acusação. Desnecessidade de ânimo
calmo
e
refletido
para
configuração
do
delito.
Entorpecimento voluntário que, ademais, não isenta e
tampouco
diminui
a
responsabilidade
pelo
ilícito.
Condenação mantida. Agravante do artigo 61, inciso II,
“f”, do Código Penal bem delineada. Pena no piso, regime
prisional aberto e concessão de “sursis” não impugnados
pelas partes. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 145/156, cujo
relatório se adota, JOSÉ TOMAZ PEREIRA FILHO, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção
em regime aberto, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal,
combinado com os artigos 5o, III e 7o, II, ambos da Lei 11.340/06,
concedido o sursis mediante condições especificadas em primeiro grau.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 163), vindo as razões
do recurso a fls. 164/165. Postula-se a absolvição por insuficiência
probatória.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 172/175, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 183/186, no caso pelo improvimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
3
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o réu, na Delegacia, negou a acusação,
alegando ter sido “expulso de casa” após desentendimento com a vítima,
Lilian, com quem conviveu por um ano e nove meses. Disse ter telefonado
para a ofendida, solicitando que ela permitisse seu acesso à residência, de
modo a lhe permitir pegar seus pertences, algo negado. Diante da
situação, dirigiu-se à casa de Helaine, irmã de Lilian, onde esta se
encontrava, iniciando-se discussão em face da negativa em permitir seu
ingresso no imóvel. Durante o entrevero, o casal “trocou ofensas morais”,
negando haver ameaçado a ofendida de morte ou ter dito que portava
arma, mesmo porque sequer possui tal tipo de artefato. Sustentou que,
naquele dia, foi à casa da vítima e, sabendo que a porta da cozinha estava
“com problemas”, forçou até que cedesse, entrando, então, no imóvel, de
onde retirou seus documentos pessoais. Negou ter danificado um
ventilador e a porta do quarto, afirmando que os objetos “já estavam
quebrados”, salientando que já havia comprado outra porta para
substituir aquela do quarto, verificando-se dano apenas na porta da
cozinha, por tê-la “forçado” (mídia audiovisual).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
No caso, declarou a ofendida Lilian Lago de Souza ter
convivido com o acusado por dois anos, decidindo romper o
relacionamento em face de conflitos constantes, ocasionados pelo excesso
de ingestão de bebidas alcoólicas por parte dele. Inconformado com o
término da relação, o réu se dirigiu até a casa de sua irmã Helaine, onde
se encontrava, passando a promover escândalo, além de gritar “eu vou
acabar com tudo, tô pronto para qualquer coisa, vou acabar com você”,
tendo o agente deixado o local enquanto dizia estar armado. Disse que,
enquanto conviveu com o apelante, nunca o viu portar arma de fogo, não
sabendo dizer se ele possui tal tipo de artefato. Cerca de duas horas após
as ameaças, recebeu ligação da genitora do acusado, que a indagou onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
4
se encontrava e alertando-a para que não retornasse para casa, porquanto
o réu estava na casa dela “querendo uma chave da casa que estava com
ela”. Diante da recusa em entregar a chave, o denunciado teria ido
embora dizendo “que iria quebrar tudo”, para, no dia seguinte, retornar ao
lar, ocasião em que constatou haver JOSÉ TOMAZ arrombado a porta da
cozinha, além de quebrar a porta do quarto, deixando roupas espalhadas
pela casa (fls. 04). Em pretório, destacou que o réu tem “problemas com
álcool”, tornando-se agressivo ao ingerir bebidas. Enquanto conviveram, o
réu, inconformado com o fato dela ter “pendências a resolver” com um ex-
companheiro, proferia ameaças como “se eu souber que você está falando
com ele, eu mato você”, “eu acabo com você”. Destacou que ficava temerosa
quando JOSÉ TOMAZ ingeria bebida alcoólica, a ponto de haver alterado
sua rotina e mudado de cidade, em razão das ameaças por ele proferidas
(mídia audiovisual).
Aqui, cabe pontuar que, no campo probatório, a palavra
da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a
conduta de seu algoz, ainda mais diante de crimes cometidos às
escondidas ou às ocultas; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
discrepa, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos
41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a
ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar,
tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
5
violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima
assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento
prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o
teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 213.796/DF, Relator Ministro CAMPOS MARQUES,
Desembargador convocado do TJ/PR, grifei).
“3. A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se
trata de violência doméstica ou familiar” (STJ, AgRg no AREsp 423707/RJ,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 07-10-2014, sem grifo no texto
original).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos
autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -,
QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no
AREsp
524115/RS,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
25-10-2016, grifou-se).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
6
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifei).
De seu turno, Helaine Lago de Souza, irmã da ofendida,
disse que, na data dos fatos, Lilian estava em sua casa e recebeu ligação
do réu, iniciando-se uma discussão, daí porque ele se dirigiu até o local.
Na ocasião, o apelante “denegriu a imagem” de sua irmã em alto tom,
destacando ter ouvido quando ele disse “Olha, Lilian. Vem conversar
comigo dentro do carro, pois eu tenho uma arma e, se você não vier, nós
vamos resolver de outra forma”. Diante da situação, a vítima ficou
temerosa, destacando a depoente que JOSÉ TOMAZ aparentava estar sob
efeito de bebida alcoólica (fls. 21 e mídia SAJ).
No mais, Maria Nazaret Conceição de Araújo Pereira,
genitora do réu, reportou que o filho se dirigiu até sua residência na data
dos fatos e, “alterado”, passou a procurar pela chave do imóvel onde
residia com a vítima. Na ocasião, telefonou a Lilian, informando que JOSÉ
TOMAZ “não estava bem”, assim agindo porque não queria o mal dela,
nem do filho. Destacou, por fim, que o casal brigava frequentemente
(mídia SAJ).
Como decorre claro, tal depoimento deve ser recebido
com reservas, tendo em vista o estreito vínculo entre a testemunha e o réu
a indicar inquestionável parcialidade, além de a circunstância ou eventual
omissão traduzir evidente interesse na solução do processo.
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o recorrente.
Ademais, como anotado pelo magistrado, “como se não
fosse o bastante, a própria genitora do réu (...) confirmou que ele estava
bastante alterado no dia dos fatos, tanto que ela chegou a telefonar para a
vítima alertando-a para não voltar para sua residência a fim de evitar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
7
novo encontro dos dois. Vale dizer, a conduta do réu no dia dos fatos foi
tão contundente que não só a vítima sentiu a seriedade da promessa
do réu de lhe causar um mal injusto e grave como também a própria
mãe deste último” (fls. 151, grifou-se e destacou-se).
Diante da prova oral coligida, inquestionáveis as ameaças
suportadas por Lilian, não havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da
infração penal, nada ensejando a absolvição pleiteada via apelo.
Importante ressaltar que, ao reverso do sustentado pela
Defesa, a ameaça se consuma ainda quando a promessa de causar mal
injusto e grave à vítima decorra de momento de discussão, mormente
porque a emoção proveniente de briga não excluiria a imputabilidade
(artigo 28, I, do Código Penal).
Na realidade, para configuração do delito, prescindível
ânimo calmo e refletido, não elidindo a tipicidade da conduta eventual
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336,
607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183,
22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM
25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397), sem se observar dúvida
sobre o dolo.
Ainda a respeito, cabe mencionar que “o chamado dolo de
ímpeto não exclui o delito” (EDGARD MAGALHÃES NORONHA, “Direito
Penal”, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Igualmente, nem mesmo se exige “ameaça concreta”, já se
assentando que, “sendo séria e idônea a ameaça, a ponto de intimidar a
vítima, configura-se o delito do artigo 147 do CP, cujo elemento subjetivo
consiste na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de um mal
injusto e grave” (RT 531/360).
“O dolo específico do crime de ameaça só se identifica na
perversa intenção de incutir medo, exteriorizada seriamente e de ânimo frio
pelo agente” (RT 568/297).
Pondere-se, ainda, que, malgrado o réu estivesse
embriagado na ocasião, não se pode ignorar o fato de o entorpecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
8
voluntário não isentar o agente de responsabilidade penal (artigo 28,
inciso II, do Código Penal), não tendo a Defesa sequer cogitado de doença
relacionada a eventual dependência química capaz de retirar ou diminuir
a capacidade de discernimento do denunciado.
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool
ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal (art. 28,
II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como
a 'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim
85/394).
Julgados diversos não destoam (LexJTJ 226/282; RT
811/633 e 817/586; JTACrimSP, 85/394, 87/184 e 88/14-397;
RJTACrimSP 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76, 42/152, 49/55 e
58/71).
Assim, demonstrada a materialidade delitiva, a par de
apurada a autoria à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer,
um (1) mês de detenção para, na segunda etapa da dosimetria, exasperar
o “castigo” de um sexto (1/6) em face da agravante prevista no artigo 61,
II, f, do Código Penal, de modo a perfazer o patamar definitivo de um (1)
mês e cinco (5) dias de detenção.
De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento
da corporal, com a concessão de sursis, solução não impugnada pelas
partes.
Tratando-se de delito praticado mediante ameaça à
pessoa, incogitável a substituição da privativa de liberdade por restritivas
de diretos, consoante óbice legal expresso (artigo 44, inciso I, do Código
Penal), lógica estampada em recente Súmula editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o número 588.
Pelos mesmos motivos, incabível seria a concessão de
sursis, benesse igualmente inadequada à reprovação de infração penal
praticada no âmbito de violência e ameaça doméstica contra a mulher, a
qual exige severa reprovação por parte do Estado, em atenção ao preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021543-15.2016.8.26.0482 -Voto no 14.918
9
constitucional consagrado no artigo 226, § 8o, da Carta Maior e aos
compromissos internacionais firmados pelo Brasil, vedada a revisão do
julgado ante a inércia da acusação.
“A prática de delito cometido com violência doméstica
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no
disposto no art. 77, III, do Código Penal” (STJ, AgRg no AREsp 82.898, sem
grifo no original).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)